Tribunal: TJMT
Processo: 1028882-26.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1028882-26.2024.8.11.0003
APELANTE: RICARDO AUGUSTO MONTANHER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTO CONCRETO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva, com pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) exclusão da qualificadora do abuso de confiança; (ii) afastamento da continuidade delitiva; (iii) redução da pena-base para o mínimo legal; (iv) fixação de regime prisional mais brando; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) redução da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) verificar se está configurada a qualificadora do abuso de confiança; (ii) definir a incidência da continuidade delitiva; (iii) examinar a legalidade do critério de exasperação da pena-base; (iv) avaliar a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso; (v) analisar a viabilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos; (vi) decidir sobre eventual redução da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A qualificadora do abuso de confiança configura-se quando o agente, contratado como entregador, aproveita-se do acesso facilitado ao patrimônio da empresa para subtrair bens, o que se comprovou no caso concreto.
A prática de múltiplas subtrações em sequência temporal e com unidade de desígnios caracteriza a continuidade delitiva, impondo a manutenção da majorante prevista no art. 71 do CP.
A pena-base foi corretamente exasperada em fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, diante de maus antecedentes, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
O regime semiaberto é adequado em razão da reincidência, nos termos da Súmula 269 do STJ, sendo inviável o abrandamento pretendido.
A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44 do CP.
A pena de multa foi fixada em proporção adequada à pena privativa de liberdade e no valor mínimo legal por dia-multa, observando o critério bifásico e a hipossuficiência do condenado, não havendo espaço para redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O abuso de confiança se caracteriza quando o agente, contratado em função laboral, vale-se do vínculo de confiabilidade para a prática do furto. 2. A continuidade delitiva exige pluralidade de condutas semelhantes em proximidade temporal, com unidade de desígnios, hipótese presente no caso. 3. É legítima a exasperação da pena-base em fração de 1/8 por circunstância judicial negativa. 4. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. 5. Maus antecedentes e reincidência afastam a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 6. A multa deve observar proporcionalidade com a pena de reclusão e a capacidade econômica do réu, sendo válida a fixação no mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I a III e § 3o; 59; 71; 155, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 721.066/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.04.2023; STJ, HC 576074/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.06.2020

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028882-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO AUGUSTO MONTANHER - CPF: 032.893.991-92 (APELANTE), ANDERSON LUCIO VIEIRA - CPF: 920.911.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMO SOCRATES DE SOUZA BRAZ - CPF: 042.735.551-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR CRUZEIRO MAGALHAES DOURADO - CPF: 040.714.591-58 (VÍTIMA), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTO CONCRETO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva, com pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) exclusão da qualificadora do abuso de confiança; (ii) afastamento da continuidade delitiva; (iii) redução da pena-base para o mínimo legal; (iv) fixação de regime prisional mais brando; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar se está configurada a qualificadora do abuso de confiança; (ii) definir a incidência da continuidade delitiva; (iii) examinar a legalidade do critério de exasperação da pena-base; (iv) avaliar a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso; (v) analisar a viabilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos; (vi) decidir sobre eventual redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificadora do abuso de confiança configura-se quando o agente, contratado como entregador, aproveita-se do acesso facilitado ao patrimônio da empresa para subtrair bens, o que se comprovou no caso concreto.

A prática de múltiplas subtrações em sequência temporal e com unidade de desígnios caracteriza a continuidade delitiva, impondo a manutenção da majorante prevista no art. 71 do CP.

A pena-base foi corretamente exasperada em fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, diante de maus antecedentes, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

O regime semiaberto é adequado em razão da reincidência, nos termos da Súmula 269 do STJ, sendo inviável o abrandamento pretendido.

A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44 do CP.

A pena de multa foi fixada em proporção adequada à pena privativa de liberdade e no valor mínimo legal por dia-multa, observando o critério bifásico e a hipossuficiência do condenado, não havendo espaço para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O abuso de confiança se caracteriza quando o agente, contratado em função laboral, vale-se do vínculo de confiabilidade para a prática do furto. 2. A continuidade delitiva exige pluralidade de condutas semelhantes em proximidade temporal, com unidade de desígnios, hipótese presente no caso. 3. É legítima a exasperação da pena-base em fração de 1/8 por circunstância judicial negativa. 4. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. 5. Maus antecedentes e reincidência afastam a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 6. A multa deve observar proporcionalidade com a pena de reclusão e a capacidade econômica do réu, sendo válida a fixação no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I a III e § 3o; 59; 71; 155, § 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 721.066/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.04.2023; STJ, HC 576074/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.06.2020

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos por
RICARDO AUGUSTO MONTANHER
, irresignado com a sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §4o, inciso II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

O recorrente interpôs recurso de apelação, e, em suas razões recursais, pleiteia o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, sustentando que, embora tenha sido demonstrada a existência de vínculo empregatício entre o apelante e a vítima, não há nos autos elementos que evidenciem a existência de confiança especial, irrestrita ou privilegiada, condição que entende ser indispensável para a incidência da qualificadora prevista no tipo penal.

Pretende ainda a revisão da pena, afirmando que a fração de aumento da pena-base aplicada na sentença não foi a mais benéfica ao réu, pretendendo que seja adotada a fração de 1/6, calculada sobre o mínimo legal, em substituição ao critério utilizado pelo juízo sentenciante, que considerou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Busca ainda o decote da continuidade delitiva, argumentando que não restou demonstrado que o réu tenha praticado o crime em mais de uma oportunidade.

Pretende também o abrandamento do regime prisional fixado, por entender ausente fundamentação idônea para a imposição do regime intermediário, e a fixação da pena de multa no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, protesta pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta pelo
desprovimento
do apelo defensivo, assim ementando:

"

APELAÇÃO. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4o, II, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1. Furto qualificado pelo abuso de confiança – Configura-se a qualificadora do art. 155, §4o, II, do CP quando o agente, no exercício de função laboral, utiliza-se da confiança depositada pela vítima para subtrair bens da empresa, valendo-se do acesso facilitado ao patrimônio. A confissão do réu e os depoimentos colhidos confirmam a prática reiterada de subtrações mediante fraude e manipulação de tíquetes.

2. Continuidade delitiva – A causa de aumento prevista no art. 71 do CP é aplicável quando as condutas delitivas são praticadas em sequência lógica e temporal, com unidade de desígnios e modus operandi semelhante. No caso, o réu realizou diversas subtrações em dias distintos, com o mesmo objetivo e aproveitando-se das mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

3. Dosimetria da pena – A elevação da pena-base na fração de 1/8, em razão de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, sendo critério razoável e proporcional, dentro da discricionariedade vinculada do julgador.

4. Regime inicial de cumprimento da pena – Ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, a reincidência e os maus antecedentes do réu afastam a possibilidade de fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §3o, do CP. A escolha do regime deve observar os critérios do art. 59, sendo legítima a fixação de regime mais gravoso, inclusive o fechado, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. Substituição da pena privativa de liberdade – A reincidência em crime doloso e os maus antecedentes impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, incisos I e III, do CP, não sendo possível a concessão do benefício, ainda que a reincidência não seja específica.

6. Pena de multa – A fixação de 14 dias-multa, no valor mínimo legal (1/30 do salário mínimo), observou a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e considerou a hipossuficiência financeira do réu, conforme o Enunciado no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça. Inexistem razões para sua redução.

7. Parecer pelo desprovimento do recurso. " (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos, conforme relato exordial, que entre os dias 24 a 27 de outubro de 2024, em horários indeterminados, nesta cidade de Rondonópolis, o acusado RICARDO Augusto Montanher, agindo em continuidade delitiva, subtraiu, para si ou para outrem, mediante abuso de confiança, 12 (doze) botijões de gás completos e 5 (cinco) recargas de gás, globalmente avaliados em R$ 4.585,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais), em prejuízo da empresa Aurora Gás, representada por Victor Cruzeiro Magalhães Dourado.

Em 23 de outubro de 2024, momento anterior aos fatos, o acusado foi contratado pela empresa Aurora Gás para exercer a função de entregador e, em razão disso, passou a ter acesso à gaiola de gás da empresa.

Logo após a sua contratação, aproveitando-se da sua função e da facilidade que ela proporcionava, o acusado desviou diversos botijões de gás e recargas de gás da gaiola a que tinha acesso.

Consta ainda que, no dia 27 de outubro de 2024, o proprietário da empresa vítima percebeu um desfalque de 12 (doze) botijões de gás completos e 5 (cinco) recargas de gás da gaiola que o acusado tinha acesso.

Ao ser questionado, o acusado contou que os botijões que faltavam estavam em sua casa e que iria buscá-los; entretanto, o denunciado não mais retornou para a empresa.

Com isso, a vítima acionou a Polícia Militar, que realizou diligências e encontrou a motocicleta da empresa, utilizada pelo acusado, abandonada no pátio de um posto de combustível, localizado na Avenida dos Estudantes, próximo ao Supermercado Tropical.

Em continuidade às diligências, a guarnição descobriu onde era a casa do acusado e se deslocou até o endereço; lá chegando, os policiais entrevistaram o acusado, que admitiu ter furtado os botijões de gás e vendido para uma pessoa de Cuiabá.

Preso em flagrante, o acusado, em interrogatório policial, confessou que subtraiu os botijões de gás e as cargas de gás, para pagar uma dívida; contou, ainda, que praticou o crime entre os dias 24 a 25 de outubro de 2024.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA CONFIANÇA (ART. 155, § 4o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL).

O apelante, pretende o afastamento da qualificadora prevista no inciso II do §4o do artigo 155 do Código Penal, afirmando que o réu não possuía relação com a empresa, não havendo falar em confiança, tampouco abuso desta.

Observa-se dos autos que o réu foi contratado como entregador de botijões de gás pela vítima, subtraindo valores e botijões de gás da sua empresa durante o exercício de suas funções.

O réu ao ser ouvido em juízo, confessou, ter se apropriado do dinheiro referente à venda de cinco botijões, bem como abandonando a motocicleta da empresa em um posto de combustível. (id. 290703980)

A vítima quando ouvida, relatou que o réu praticou diversas condutas fraudulentas, como duplicidade de tíquetes e subtração de botijões do estoque, inclusive utilizando-se do acesso facilitado ao caminhão da empresa.

Em tempo, os policiais, quando ouvidos, confirmaram que o réu/apelante admitiu a subtração dos bens, alegando que os repassou a terceiros para pagamento de dívidas.

A jurisprudência nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4.o, INC. II e IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES FIRMES E SEGURAS DAS TESTEMUNHAS – NEGATIVA DE AUTORIA INCONSISTENTE E CONTRADITÓRIA – 2. VINDICADO O DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPROCEDÊNCIA – RELAÇÃO PREEXISTENTE DE CONFIABILIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS – COMUNICABILIDADE COM O CORÉEU – MANUTENÇÃO DO TIPO PENAL DERIVADO – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, COM DETERMINAÇÕES DE OFÍCIO PARA READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA NO MÍNIMO LEGAL.

1. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime de furto e a autoria dos apelantes se encontram comprovadas nos autos por meio das declarações contundentes e coesas prestadas pelas testemunhas, corroboradas pelas inconsistências e contradições que revestem a própria negativa de autoria, elementos que, analisados de maneira sistemática e concatenada, prestam-se plenamente a respaldar o édito condenatório.

2.
Caracteriza-se o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança quando restar comprovada a preexistência de relação de confiabilidade, inclusive decorrente da função exercida no local de trabalho, da qual o agente tenha se aproveitado para ter acesso facilitado à coisa alheia móvel subtraída.
Verificado que o abuso de confiança foi imprescindível à consumação do furto, caracterizando-se como elementar do crime, torna-se comunicável ao coautor, à luz do disposto no art. 30 do Código Penal

3. A fixação da pena de multa segue a regra do sistema bifásico, definindo-se num primeiro momento a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, num segundo momento, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 33 aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, a vista disso, a sanção pecuniária dos apelantes deve ser unitariamente calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido, com determinação de ofício.” (N.U 0002524-60.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022). (destaquei)

Em resumo, o réu foi contratado pela vítima e, no exercício da função de entregador, teve acesso facilitado ao estoque, aos veículos da empresa e ao sistema de controle de vendas.

Dessa forma, valeu-se desse acesso para praticar diversas subtrações, inclusive com manipulação de tíquetes e abandono do veículo da empresa.

Assim, a confiança depositada pela vítima foi violada, sendo o vínculo empregatício o elemento que possibilitou a prática do crime.

Assim, correta a incidência da qualificadora do art. 155, §4o, II, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DE PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.

Pretende o turno defensivo, a redução da pena-base, com a utilização da fração 1/6, calculada sobre o mínimo legal, em detrimento ao critério utilizado pelo juízo sentenciante.

Analisando os autos e a dosimetria aplicada em desfavor do réu/apelante, tem-se que:

“1a Fase - Circunstâncias judiciais

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A culpabilidade é normal a espécie. O réu possui antecedentes, já que possuía na época dos fatos em apuração, ao menos 2 (duas) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 2000010-53.2021.8.11.0111, em trâmite nesta Comarca de Ponta Porã/MS, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0017654-84.2014.811.0015 para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 1010882-44.2021.8.11.00015, será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80. E nada existe de palpável nos autos sobre a sua conduta social e a sua personalidade; os motivos do crime são próprios do tipo; as circunstâncias do crime não são reprováveis; a conduta não teve maiores consequências; comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Diante do silêncio do legislador ordinário, “a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (STJ. AgRg no HC 721.066/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.).

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, 6 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 9 (nove) meses, para cada circunstância negativa, fixo a pena base do delito definido em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses e 12 (doze) dias multa." (sic - id. 290703995)

Analisando a dosimetria, tem-se que a judicante elevou a pena-base do crime na fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo mínimo e máximo da pena, em razão da valoração negativa dos antecedentes, não havendo nenhuma desconformidade com o entendimento dos tribunais superiores.

Nesse sentido:

“a pena-base exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior.” (STJ – 6.a T. – AgRg no HC 773.645/MS – Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz – j. 18/4/2023).

Após analisar a dosimetria aplicada, tenho que a pena-base foi exasperada acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta, considerando negativamente a circunstância judicial dos antecedentes na fração de 1/8, visto a primira fase de dosimetria, ser constituída de 08 circunstâncias judiciais.

Dessa forma não há razão pela a modificação da pena.

DO DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Pretende o apelante, o decote da continuidade delitiva, afirmando que não é possível aferir que houve mais de uma ação criminosa.

Analisando os autos, tem-se que a vítima, Victor Cruzeiro Magalhaes Dourado, quando ouvida em juízo, afirmou que o réu ingressou na empresa na quarta-feira, e no primeiro de trabalho teve um furo no estoque principal que não foi identificado. Informa que na quinta-feira, identificou que o réu estava fazendo duplicidade de tiket, onde ele imprimia a via da empresa e do cliente, e em uma entrega com o pagamento em dinheiro, ele utilizava a via do cliente como forma de pagamento, assim, ele usava o tiket de uma venda para duas vendas, oportunidade em que foi feito vale para o réu. Na sexta-feira, foi identificado um furo no estoque individual dele, na qual tinha um botijão vazio a mais do as vendas realizadas. Informa que o réu estava de plantão no final de semana, e no domingo identificou que estava faltando 12 botijões de gás no estoque individual do réu, que indagado afirmou que os gases estariam em sua residência e foi buscar, passado um período verificou pelo rastreador que a motocicleta estava parada no posto de combustível juntamente com as chaves e o capacete. Informa que com base no rastreador identificou a residência do réu, que admitiu ter subtraído os gases. Assevera que, posteriormente, identificou que o réu subtraiu mais 4 (quatro) botijões de gás que estava em cima do caminhão. Esclarece que não conseguiu fornecer as imagens das câmeras, porque as câmeras e o DVDr são antigos.

Já a testemunha, Cosmo Socrates de Souza Braz, policial , quando ouvida em juízo, afirmou que o no dia dos fatos o patrão do réu acionou a polícia militar informando que tinha localizado o veículo do réu e tinha notado o desaparecimento de alguns botijões de gás. Informa que no local o réu afirmou que tinha furtado os botijões para pagar uma conta, mas os botijões não foram recuperados. Esclarece que o proprietário do estabelecimento informou que tinha desaparecido uma carga de botijão de gás e que o veículo estaria abandonado no posto de combustível, e localizou a motocicleta no local indicado e foram realizadas rondas mas não localizaram o réu. Aduz que algumas horas depois, o proprietário informou o endereço da residência do réu, que admitiu que a subtração e informou que os botijões para gás já haviam sido repassados para terceiros. Alega que não viu quem retirou a motocicleta do posto.

Nesse mesmo sentido caminharam as declarações da testemunha policial, Anderson Lucio Vieira, informa que o dono do estabelecimento acionou o 190 informando que sua motocicleta estava no posto de combustível e que seu funcionário tinha furtado botijões de gás e teria abandonado a motocicleta, mas o dono não sabia onde ele morava. Assevera que posteriormente o proprietário localizou o endereço desse funcionário, no local o funcionário confirmou que tinha pegado esses botijões e entregado para terceira pessoa como pagamento de dívida.

Dessa forma, observa-se a incidência do artigo 71 do Código Penal, visto que a narrativa dos fatos revela que o réu, no curto período em que esteve vinculado à empresa, praticou diversas subtrações de botijões de gás e valores, valendo-se da função de entregador e da confiança nela inerente para executar os delitos.

O ato do réu confessar o delito, corroborada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, demonstra que as subtrações ocorreram em momentos distintos, mas em sequência lógica e temporal, com o mesmo objetivo e aproveitando-se das mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

Conclui-se que o réu se apropriou do valor de cinco botijões vendidos no sábado, subtraiu outros doze no domingo e, posteriormente, foi constatada a retirada de mais quatro botijões do caminhão da empresa.

Ademais, utilizou de artifícios como a duplicidade de tíquetes para ocultar as vendas e desviar os valores, abandonando, ao final, a motocicleta da empresa em um posto de combustível, o que evidencia a intenção de ocultar a prática criminosa.

Assim, tem-se que a conduta do réu não é um ato isolado, mas de uma sequência de ações delituosas que, embora individualmente consideradas possam configurar crimes autônomos, revelam-se, no conjunto, como desdobramentos de um mesmo plano criminoso, justificando a aplicação do instituto da continuidade delitiva.

Dessa forma, diante da pluralidade de condutas, da homogeneidade dos delitos, da proximidade temporal e da similitude de circunstâncias, impõe-se a manutenção da continuidade delitiva, com a consequente aplicação da pena de forma unificada, nos termos do artigo 71 do Código Penal, não havendo falar, em inaplicabilidade da continuidade delitiva.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Pretende o turno defensivo, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

In casu, não há como alterar o regime inicial de cumprimento de pena, visto que a pena, ainda que esteja abaixo de 04 anos, o réu é reincidente, devendo obrigatoriamente, iniciar o cumprimento de sua pena, no regime inicial semiaberto, por força do que preceitua o a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que:

"é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

Sendo assim, a pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento de pena não se justifica.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Busca o turno defensivo, também a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

In casu, mostra-se de imediato, inviável a substituição pretendida de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, visto que o réu não preenche as exigências previstas no artigo 44 do Código Penal.

Observa-se que o réu possui circunstância judicial negativa (antecedentes), o que inviabiliza a substituição, pois demonstra que a medida não seria recomendável para prevenir e reprimir o crime.

Nesse sentido:

“(...) De fato, os maus antecedentes do paciente, reconhecido na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, incisos II e III, do Código Penal. Ademais, o § 3o do art. 44 do Código Penal veda a concessão a benesse em comento ao reincidente específico. Todavia, a ausência de mérito pode ser aferida pela reincidência não específica do sentenciado, circunstância a revelar que a substituição da pena corporal não atenda os fins de reprovação e prevenção do ilícito penal. Precedentes. Writ não conhecido.” (STJ - HC: 576074 SP 2020/0095582-3, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Assim, não há falar em substituição de pena.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA.

Por fim, no que se refira ao pedido de diminuição da pena de multa, tem-se que o quantum de dias-multa fixado, qual seja, 14 (quatorze) dias-multa, guarda proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, in casu, 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) de reclusão.

Não se pode ignorar que o juízo sentenciante estabeleceu a pena pecuniária de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, considerando a hipossuficiência financeira do réu, aplicando a multa na menor fração permitida pela lei, qual seja, em 1/30 do salário mínimo, conforme orientação do Enunciado no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que estabelece:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Dessa forma, a pena de multa mostra-se equilibrada e em consonância com a pena corporal, não carecendo de reparos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólumes todos os termos da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025